Tribunal: TJES
Processo: 5000186-15.2021.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000186-15.2021.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURICEIA BARBOZA DE SENNA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000186-15.2021.8.08.0062
Origem:
Juízo de Piúma - 1a Vara
RECORRENTE
: MAURICEIA BARBOZA DE SENNA
RECORRIDO
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. VIOLAÇÃO NO MEDIDOR DE ENERGIA. CONHECIMENTO DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre período de apuração de débitos em atraso em decorrência de irregularidade/fraude em relógio medidor de energia elétrica. A parte autora informa que observou a redução em seu consumo de energia e por isso procurou a ré para compreender o que veio a ocorrer. Alega que foi orientada a procurar um profissional particular para verificar e após isso, recebeu uma equipe da requerida que iria constatar as oscilações. Após a troca do relógio de energia efetuado pela ré, teve seu fornecimento de energia suspenso e só então descobriu uma cobrança de multa aplicada por resultado da perícia realizada no TOI.

(2).
Em contestação, a requerida alega que as inspeções e a confecção do TOI foram feitas regularmente, bem como que a autora tinha ciência de todo o procedimento realizado, apresentando inclusive as assinaturas. Na oportunidade, realiza pedido contraposto a fim de que a requerente pague o valor devido da multa.

(3)
. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos apresentados na peça inicial e, por outro lado, procedente o pedido contraposto, declarando a regularidade do crédito proveniente do TOI, de modo a condenar o autor na obrigação de pagar à ré o valor apurado de R$ 475,91 (quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa e um centavos).

(4).
Em sede de Recurso Inominado, a autora sustenta que agiu de boa fé ao procurar a ré para pedir apuração dos valores cobrados à menor, sem motivo aparente. Ainda, aduz que não tinha conhecimento da cobrança até a suspensão de sua energia e que a responsabilidade deve ser atribuída à empresa ré, que sempre teve acesso ao medidor e deixou de apurar corretamente o consumo. Por fim, requer a declaração de inexistência do débito, bem como a condenação da ré ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

(4).
Em contrarrazões, a parte ré pugna pela manutenção da sentença proferida nos autos.

(6).
A sentença reconheceu a legalidade da cobrança realizada pela ré, na medida em que restou constatada a irregularidade do medidor de energia utilizado pela autora. Não se pode deixar de desconsiderar, como bem pontuado no ato sentencial, a informação prestada pela própria autora no sentido de que refez a parte elétrica da residência:
“o que fez crer que o seu consumo de energia elétrica reduziu por causa do investimento que havia feito substituindo a antiga fiação elétrica”
. Ademais, todo o procedimento culminante no TOI restou comprovado ter sido legalmente instruído, vez que as assinaturas ali constantes são da autora, que por sinal confirma, em sua narrativa, ter conhecimento das atividades de verificação da ré, deixando de apresentar defesa ou acompanhar os procedimentos.

(7).
Destarte, não estando configurada a conduta ilícita da ré, não há que se falar em dano moral decorrente do ato.

(8).
Por fim, tem-se por acertado o ato sentencial ao julgar improcedente o pedido autoral, uma vez que a ré comprovou a regularidade do TOI e da cobrança.

(9).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(10).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios) ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte recorrente.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.